Tribunal: TJMT
Processo: 0011929-95.2015.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011929-95.2015.8.11.0010
Recorrente: AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
Recorrido: BANCO BBM S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA (id 49784477) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41657982):
“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARRESTO SOBRE ALGODÃO – GARANTIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMBARGANTE E DEVEDOR – PERÍCIA REALIZADA – PRODUTO COLHIDO DE FAZENDA OBJETO DO PENHOR EM FAVOR DO EMBARGANTE – NOTICIA DE ACORDO NA DEMANDA EXECUTIVA – NÃO AFETAÇÃO AO OBJETO DOS EMBARGOS – RESTITUIÇÃO DO BEM AO EMBARGANTE (ORA APELADO) OU O PAGAMENTO DO EQUIVALENTE - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE SOBRE A GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova pericial realizada nos embargos de terceiros concluiu que o algodão arrestado na ação cautelar em apenso (movida pela embargada – ora apelante) é objeto de garantia concedida em favor do Banco autor dos embargos de terceiros, portanto, completamente diverso daquele recebido em garantia pela embargada, correta a sentença que confirma a liminar e julga procedente a demanda para desconstituir a constrição sobre o produto em favor do apelado.” (TJMT, RAC 0011929-95.2015.8.11.0010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 42964471 foram rejeitados, conforme acórdão id 46735993.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 485, IV e VI c/c 487, III, “b”, todos do CPC, além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer ao MM Ministro relator o DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, nos termos do art. 1.029, § 5o CPC.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 49781477 e 49808464.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi